Tribunal: TJSP
Processo: 1004198-70.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento bancário. Embora a sentença tenha sido prolatada na pendência do julgamento do REsp 1.578.526, e após a determinação do STJ de suspensão das demandas, não se vislumbra de prejuízo às partes. Rejeição da preliminar. SEGURO. Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento bancário. Embora a sentença tenha sido prolatada na pendência do julgamento do REsp 1.578.526, e após a determinação do STJ de suspensão das demandas, não se vislumbra de prejuízo às partes. Rejeição da preliminar. SEGURO. Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp no 1.639.320/SP). Venda Casada Configurada. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004198-70.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado PAULO MARCOS
LINARES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-70.2016.8.26.0077 -Voto no 20717
2
Voto no 20717
Apelação no 1004198-70.2016.8.26.0077
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Paulo Marcos Linares Silva
Comarca: Birigui
Juiz Sentenciante: Lucas Gajardoni Fernandes
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
Contrato de financiamento bancário. Embora a sentença
tenha sido prolatada na pendência do julgamento do REsp
1.578.526, e após a determinação do STJ de suspensão das
demandas, não se vislumbra de prejuízo às partes. Rejeição
da preliminar. SEGURO. Consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ,
Resp no 1.639.320/SP). Venda Casada Configurada.
Sentença mantida. Apelo desprovido.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por PAULO MARCOS LINARES em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alegando serem ilegais as cláusulas contratuais que permitem a
cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro.
Requereu a procedência da ação, a fim de declarar nulas as
cláusulas indevidas, bem como a devolução em dobro destas.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos
termos da sentença de fls. 83/85, para declarar a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-70.2016.8.26.0077 -Voto no 20717
3
tarifa de seguro.
Apela o réu. Pede seja declarada a legalidade do
seguro, posto que o autor tinha ciência de sua contratação,
tanto que optou por financiar o valor, ao invés de pagar
diretamente o montante. Observa que a contratação do seguro
não é imposição mas faculdade, que beneficia o próprio
financiado, pois em caso de sinistro ele tem garantia à
cobertura securitária, minorando eventuais prejuízos.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
A
instituição
financeira
sustenta
nulidade
da
sentença por ter sido prolatada na pendência do julgamento do
REsp n. 1.578.526/SP, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, após determinação de suspensão das demandas que
versem sobre 'validade da cobrança, em contratos bancários, de
despesas com serviços prestados por terceiro, registro de
contrato e/ou avaliação do bem.'
Todavia, não se vislumbra de efetivo prejuízo às
partes, que se manifestaram nessa instância recursal sobre o
recurso repetitivo e o julgamento do apelo, dando amplo e
efetivo efeito devolutivo, em sede recursal.
Aplicam-se, portanto, os princípios da pas nullitè
sans grief e da celeridade processual.
Fica rejeitada a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-70.2016.8.26.0077 -Voto no 20717
4
Limitado o tema controvertido à cobrança da tarifa
de seguro, não comporta acolhida o inconformismo da ré.
Quanto a legalidade ou não da cobrança do Seguro,
no valor de R$ 550,00, o Superior Tribunal de Justiça em
recurso repetitivo, definiu a tese acerca do referido encargo
contratual, conforme destaque que segue:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No aludido voto condutor o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino se manifestou no sentido de que o consumidor
deve ter a liberdade de escolher a contratação do seguro e a
seguradora. Por essa razão peço vênia para transcrever
elucidativo texto do mencionado voto:
“Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido observado,
desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-70.2016.8.26.0077 -Voto no 20717
5
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona
a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação
de
outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro contratante,
observa-se que essa
espécie
de
venda
casada
já
foi
enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro
habitacional
vinculado
ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista),
tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos
recursos especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do
seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há
obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido
seguro diretamente com o agente financeiro, ou por
seguradora indicada por este, exigência esta que configura
'venda casada', vedada pelo art. 39, I, do CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim
lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode
ser
compelido
a
contratar
o
seguro
habitacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-70.2016.8.26.0077 -Voto no 20717
6
obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com
a seguradora por ela indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado
que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator,
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente
anterior da relatoria da Min.a NANCY ANDRIGHI, já
sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura
venda casada a prática das instituições financeiras de
impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora”.
Feitas essas considerações, percebe-se que, no
caso em exame, a instituição financeira sequer apresentou a
proposta de adesão em separado, ou mesmo ao consumidor foi
facultada a contratação respectiva, além de não haver sido
assegurado ao mesmo a liberdade na escolha da seguradora de
sua preferência.
Não houve, pois, qualquer liberdade de escolha,
posto que a seguradora é parte integrante da mesma instituição, configurando-se, portanto, venda casada, nos
termos do voto acima destacado.
Desse
modo
não
sendo
fornecida
opção
de
seguradoras e sendo a parte consumidora direcionada à
contratação com empresa do mesmo grupo econômico da
instituição ré, em flagrante venda casada como requisito para a
efetivação do negócio, de modo a evidenciar a ilegalidade da
contratação.
Não merece, com efeito, modificação a sentença
monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004198-70.2016.8.26.0077 -Voto no 20717
7
Por fim, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para,
mantida a proporção de 30%, majorar os honorários de
sucumbência, apenas para a ré, para R$ 2.000,00.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator